Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-50.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006563-50.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SANTOS VIEIRA - CPF: 039.435.951-88 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –FACULDADE DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos, o que vislumbra-se no caso.

Considerando que a competência em razão do valor da causa é relativa, cabe ao autor a escolha do foro, não sendo cabível sua modificação, após a distribuição do feito, salvo nas hipóteses previstas em lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Luiz Santos Vieira
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que,

nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de Telefônica Brasil S/A, julgou extinto o processo, por indeferimento da inicial.

Incialmente, a parte Recorrente, pugnada pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, pois alegar sua hipossuficiência financeira, por não ter condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Pretende a reforma da sentença, pois a competência do a competência do Juizado Especial não é absoluta, mas sim, relativa e que optou pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, em caso de, eventualmente, necessitar de produção de prova complexa.

Argumenta que a escolha do rito procedimental é faculdade do autor e que sua predileção será embasada de acordo com as necessidades do procedimento que poderá ser adotado pelo Magistrado para a melhor análise e apuração do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja processada a demanda.

Sem contrarrazões pela parte Apelada, pois ainda não houve a angularização do processo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da assistência judiciária

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Extrai-se dos autos que o Recorrente colacionou documentos que corroboram com a tese de ausência de condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais, em especial, o holerite do mês de janeiro de 2024, que demonstra o recebimento bruto de R$ 1.966,79 (mil e novecentos e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), bem como cópia da CTPS e declaração de isento perante a Receita Federal.

É cediço que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos, o que vislumbra-se no caso.

Dessarte,
defere-se o pedido de Justiça Gratuita
.

Do Recurso de Apelação

Como visto do relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Luiz Santos Vieira
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que,

nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de Telefônica Brasil S/A, julgou extinto o processo, por indeferimento da inicial.

Extrai-se dos autos que a sobredita ação foi
ajuizada por

Luiz Santos Vieira
, em desfavor da
Telefônica S/A
, visando à determinação de interrupção de qualquer cobrança relativa ao débito, bem como a declaração da prescrição do débito e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que por ser a causa de baixa complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial.

Quanto ao tema, o artigo 3o da Lei 9.099/95, assim dispõe:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Contudo, a regra de competência mencionada no aludido dispositivo é relativa, o que permite concluir que a escolha do foro para o ajuizamento da ação é uma faculdade atribuída ao autor e não pode ser alterada após a distribuição do feito, salvo em caso de provocação da parte, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis disposto no art. 43 do CPC. Veja-se:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou e direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO DE IMAGEM – COMPETÊNCIA RELATIVA – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – OPÇÃO DO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33⁄STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei no. 9.099⁄95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. É inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33⁄STJ. (N.U 1011701-32.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Dessarte, tratando-se de questão de competência relativa, não se admite a declaração de incompetência, ex officio, pelo Juízo, razão pela qual, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para conceder os benefícios da assistência judiciária e anular a sentença objurgada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024